Tribunal: TJDFT
Processo: 0702776-14.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0702776-14.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: EURI MARIA DA CONCEICAO, PEDRO HENRIQUE SOARES DA CONCEICAO EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça para apresentar contrarrazões aos embargos de declaração opostos pelos apelantes. Após, conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator